Tribunal: STF
Processo: HC 186414
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Trancamento da ação penal. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao RHC 124.504-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 124.504, Ministro Felix Fishcer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o constrangimento ilegal decorre do recebimento da denúncia sem lastro probatório mínimo e fundamentado em provas comprovadamente ilícitas, considerando-se, que trata-se de reconhecimento fotográfico realizado por uma foto extraída da rede social facebook, sendo que este reconhecimento ocorreu 5 (cinco) anos após o fato”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/MG:
    “[...]
    Consta de denúncia (doc. de ordem n.º 02) que, no dia 08 de dezembro de 2014, por volta da 01h25min, na Rua Angelin Dani, Bairro Diniz, Município e Comarca de Barbacena, o paciente, o corréu (…) e um terceiro não identificado, de forma consciente e voluntária, agindo com manifestação intenção de matar, por motivo fútil, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima (...), não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.
    Nos termos da inicial, na data dos fatos, por volta de 00h, a vítima, sua namorada (...) e seu irmão (…) se encontravam no Parque de Exposições, onde ocorria um evento. 
    Em dado momento, a vítima e o corréu entraram em atrito verbal por este ter pisado no pé de (...), tendo a discussão rapidamente cessado.
    Passados alguns minutos, o corréu entrou em novo atrito verbal, desta vez com D., sendo que, nesta oportunidade, estava acompanhado do paciente e de um terceiro não identificado. Na ocasião, os acusados sacaram as armas de fogo que portavam, anunciaram que eram Militares e ameaçaram prender (…). 
    Após a discussão, os acusados e o terceiro indivíduo rumaram para o estacionamento do parque e a vítima, sua namorada e (...) para o ponto de ônibus. Neste momento, (...) passou o dedo no pescoço, ameaçando eles.
    (…), a fim de evitar mal maior, adentraram em um dos coletivos, desembarcando no local denominado Bavessa, tendo (...) permanecido no trailer de lanches ali instalado. (…) e (…), por sua vez, seguiram para a residência do primeiro, sendo que na altura do ponto comercial denominado ‘Supermercado Afonso’, foram ultrapassados por um veículo VW/Gol/G4, quatro portas, de cor escura, que parou mais à frente e fechou suas passagens.
    Ato contínuo, os acusados e o terceiro não identificado desembarcaram, com armas de fogo em punho e proferiram ameaças contra (...), dizendo ‘hoje você vai morrer’. Temendo por suas vidas, (...) correram sentido a Rua Angelin Dani.
    Os acusados, então, embarcaram novamente no veículo e saíram no encalço de (...), oportunidade em que um dos ocupantes efetuou um primeiro disparo contra (...), todavia, não o atingiu, tendo o projetil se alocado no muro de uma residência.
    (…) conseguiu evadir pulando o portão da residência da testemunha (…), pedindo-lhe ajuda. (...) continuou em fuga e pulou o muro de outra residência, continuando, entretanto, a ser perseguido pelos acusados. Ainda em fuga, (...) pulou outro muro, momento em que foi atingido por um disparo na perna esquerda.
    (...) gritou por socorro, tendo a moradora do imóvel, (...) aberto a porta e o puxado para o seu interior, oportunidade em que os acusados evadiram.
    Acionada, a Polícia Militar encaminhou a vítima ao hospital.
    Após receber alta, retornou ao local para agradecer (...), tendo esta lhe entregado o projétil e um estojo de munição localizados na varanda da residência.
    Realizadas diligências, os autores do fato foram identificados com sendo o ora paciente e o corréu. Submetida à perícia, constatou-se que o projetil arrecadado pertencia a uma arma de fogo da PMMG, que se encontrava sob a responsabilidade de (…). Foi localizado, ainda, um automóvel pertencente ao corréu, com características semelhantes com as do veículo que perseguiu a vítima e sua namorada.
    Consta, também, que ouvidos em sede policial, tanto a vítima quanto a namorada foram categóricos em reconhecer os acusados como sendo dois dos autores do crime.
    De acordo com a denúncia, a lesão sofrida por (...) foram de natureza grave, uma vez que da ofensa resultou ‘debilidade permanente de membro inferior esquerdo’.
    Por fim, narra o documento que, até o presente momento, não foi identificado o terceiro individuo.
    Diante dos fatos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo a exordial sido recebida em 07/01/2020 (doc. de ordem n.º 03). Na oportunidade, a dita autoridade coatora determinou a intimação dos acusados para apresentarem resposta à acusação, em face do que foi manejada a presente ação de Habeas Corpus.
    De início, importante ressaltar que, conforme tem entendido a jurisprudência pátria, o trancamento da ação penal somente pode ser determinado, na estreita via do Habeas Corpus, quando resultarem incontestáveis a atipicidade do fato; a ausência de indícios a fundamentar a acusação; quando ocorrer a extinção da punibilidade, ou, ainda, caso a peça acusatória se mostre notadamente inepta.
    Dito isso, é de se reconhecer que, no caso dos autos, há justa causa para a persecução penal, tendo a denúncia se baseado em elementos informativos suficientes ao seu recebimento pela d. Autoridade apontada como coatora, e não se constatando, de plano, a ausência de indícios de autoria.
    Afinal, como se sabe, para a instauração da ação penal, basta à existência de meros indícios de autoria, vez que a prova propriamente dita deverá ser produzida pela acusação ao longo do trâmite processual. Assim, constando do Inquérito mínimos elementos em desfavor do investigado, é cabível a sua persecução penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na medida.
    No caso dos autos, há elementos suficientes a embasar o prosseguimento da ação penal. Afinal, a vítima e sua namorada foram categóricos em reconhecer o paciente como um dos autores do delito (doc. de ordem n.º 03) [...]
    Vê-se, portanto, que, contrariamente ao sustentado na exordial, não se está diante de ausência de justa causa para a persecução penal, havendo indícios suficientes de autoria.
    Registre-se, por oportuno, que a estreita via do Habeas Corpus não se presta ao exame da tese de negativa de autoria, vez que tal questão exige análise do conjunto fático probatório, de forma que somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a procedência ou não dos fatos narrados na denúncia.
    Do mesmo modo, o Habeas Corpus não é a via adequada para o exame de supostas nulidades processuais, as quais devem ser suscitadas no bojo do feito principal.
    Dito isso, tenho que, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico a que se procedeu, certo é que tal circunstância é absolutamente irrelevante para fins de trancamento da ação penal, por se tratar de mera irregularidade, devendo o feito de origem, portanto, seguir seu regular trâmite, sendo certo que a dita autoridade coatora, no momento adequado, avaliará a ocorrência ou não da nulidade suscitada.
    Portanto, a (i)legalidade do reconhecimento fotográfico efetuado não ocasiona a ausência de justa causa, pelo que não deve ser aqui analisada, cabendo à defesa suscitar a tese pela via adequada, caso entenda haver, de fato, substrato jurídico para tanto.[...]
    Em suma, evitando fazer afirmações incompatíveis com este momento processual, o certo é que, havendo indícios, mínimos que sejam, acerca da suposta prática do delito em questão, não há justificativa, por ora, para o trancamento a ação penal”.
    [...]” ( Sem grifos no original)
    10. Tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    11. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator